Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA. Na origem, o autor propôs ação de conhecimento contra o Distrito Federal, a fim de impedir a demolição do imóvel, adquirido por meio de cessão de direitos, localizado no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Chácara 18, Paranoá/DF. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial tão somente “para suspender as operações de remoção até o dia 31 de dezembro de 2021, sendo recomendável ao autor que busque alternativa para sua moradia até aquela data.” (grifos incluídos) (ID. 33376149). Os apelantes insurgiram-se, exclusivamente, quanto ao prazo estabelecido na sentença para fins de desocupação do imóvel (ID’s. 33376152 e 33376153). Considerando que já transcorreu o prazo estabelecido na sentença, e em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se os apelantes para que, no prazo de dez dias, manifestem-se a respeito da perda do objeto recursal e, por conseguinte, da ausência de interesse de recorrer. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, pelo mesmo prazo. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 17 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12